Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autora: Regina Maria Rocha Réus: Fundação Banco Central de Previdência Privada Adma Carvalho Borges da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 59455088) interpostos por Regina Maria Rocha contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58318363) que indeferiu o processamento da petição inicial alusiva à ação rescisória ajuizada pela embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator